Tribunal: TCU
Processo: 029.028/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1068/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelos Senadores da República Paulo Roberto Galvão da Rocha, Jean Paul Terra Prates, Dario Elias Berger, Humberto Sérgio Costa Lima, Fabiano Contarato, Jaques Wagner, Paulo Renato Paim, Randolph Frederich Rodrigues Alves, Rogério Carvalho e Zenaide Maia Calado Pereira dos Santos, por meio da qual pleiteiam desta Corte de Contas medidas aptas a avaliar os potenciais riscos de destruição de dados públicos no bojo da transição governamental de 2022; Considerando que as autoridades representantes arguem, em síntese, que, em reportagem publicada na data de 11/11/2022 no site Metrópoles, a coluna de Rodrigo Rangel divulgou que, logo após o segundo turno das Eleições Gerais, foi determinada a formatação dos computadores do Palácio do Planalto, tendo sido detectada a presença de suposto " malware " que acarretaria a eliminação de documentos elaborados ou armazenados em máquinas públicas, de uso oficial, ou conforme atribuições de atividades públicas; Considerando que o Ministro-Relator autorizou realização de oitiva da Secretaria-Geral da Presidência acerca dos fatos narrados na inicial; Considerando que a oitiva foi atendida pela Secretaria-Geral da Secretaria Executiva da Presidência da República, a qual apresentou a Nota Informativa 4/2022/DITEC/SA e documentos a ela anexos, elaborada pela Diretoria de Tecnologia da Secretaria Especial de Administração (peça 13-17); Considerando que a unidade jurisdicionada reconheceu a existência do incidente cibernético ocorrido no dia 1o/11/2022 e descreveu detalhadamente as ações adotadas para identificação, mitigação, correção e prevenção do incidente; Considerando que medidas investigatórias e de tratamento do incidente foram devidamente adotadas pelas unidades responsáveis e que foram anexadas à resposta da oitiva comunicações que informaram o ocorrido aos atores pertinentes; Considerando que não restou evidenciada a ocorrência de perda de dados ou de sistemas de informação, tampouco a determinação de formatação de dispositivos sem realização prévia de backups para posterior restauração dos arquivos; Considerando que a transição governamental de 2022 foi objeto de fiscalização deste Tribunal mediante acompanhamento, autuado sob o TC Processo 028.595/2022-0 , em cujos autos foi proferido o Acórdão 14/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Antonio Anastasia, inexistindo menção quanto à impossibilidade de execução de trabalhos correlatos à transição devido à ausência de informação; Considerando, igualmente, que não constam dos presentes autos evidência a caracterizar perda de dados, prejuízo a sistemas de informação ou vazamento de informações que prejudicaram a continuidade das atividades da Presidência da República ou a transição governamental; Considerando que, referente ao pedido de ingresso como partes interessadas no presente processo formulado pelos representantes (peça 1, p.17), não restou caracterizada razão legítima para intervir nos autos, à luz do art. 146 do Regimento Interno/TCU c/c o art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995; Considerando, contudo, que o direito de acesso às informações utilizadas para a tomada de decisão exsurge com a prolação da deliberação de mérito, motivo pelo qual se afigura cabível a concessão de cópia integral dos autos às autoridades representantes, nos termos do § 1o do art. 4o da Resolução TCU 249/2012; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação às peças 19-21; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, III, do Regimento Interno deste Tribunal; b) considerar a representação improcedente; c) conceder cópia integral dos autos às autoridades representantes, nos termos do § 1o do art. 4o da Resolução TCU 249/2012; d) comunicar à Secretaria-Executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República e às autoridades representantes a prolação do presente Acórdão; e e) arquivar o processo, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 029.028/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 029.029/2022-8 (DENÚNCIA) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva da Secretaria-geral da Presidência da República. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Representantes: Senadores da República Paulo Roberto Galvão da Rocha, Jean Paul Terra Prates, Dario Elias Berger, Humberto Sérgio Costa Lima, Fabiano Contarato, Jaques Wagner, Paulo Renato Paim, Randolph Frederich Rodrigues Alves, Rogério Carvalho e Zenaide Maia Calado Pereira dos Santos. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: Janaína Pontes Cerqueira (14375/OAB-BA), representando Paulo Roberto Galvão da Rocha. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.